Tribunal: TJSP
Processo: 1016844-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL - PRELIMINARES - Não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e necessidade de dilação probatória afastadas.

MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo que ao regulamentar a exploração de transporte individual de passageiros exige o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo – CSVAPP – Decreto Municipal no 56.981/16 e Resolução no 16/2017 do CMUV –

Ementa:
PROCESSO CIVIL - PRELIMINARES - Não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e necessidade de dilação probatória afastadas.

MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo que ao regulamentar a exploração de transporte individual de passageiros exige o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo – CSVAPP – Decreto Municipal no 56.981/16 e Resolução no 16/2017 do CMUV – Dispositivos que inovaram a disposição da lei Federal no 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – O poder de regulamentar da Administração Pública não pode exceder os limites da Lei ou da Constituição – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público - Ordem concedida em Primeiro Grau – R. sentença confirmada.

Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado NORBERTO CARLOS MARQUARDT.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo
Rocha Leal Gomes de Sá", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação / Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053 - Voto no
31.900
2
Voto no 31.900
APELAÇÃO CÍVEL no 1016844-82.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: Juízo ex-officio
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Apelado: NORBERTO CARLOS MARQUARDT
(Juiz de 1o Grau: Fausto José Martins Seabra)

PROCESSO CIVIL - PRELIMINARES - Não cabimento de
mandado de segurança contra lei em tese e necessidade de
dilação probatória afastadas.
MANDADO DE SEGURANÇA Município de São Paulo que
ao regulamentar a exploração de transporte individual de
passageiros exige o Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo CSVAPP Decreto Municipal no 56.981/16 e
Resolução no 16/2017 do CMUV Dispositivos que inovaram a
disposição da lei Federal no 12.587/2012, que instituiu a
Política Nacional de Mobilidade Urbana
O poder de
regulamentar da Administração Pública não pode exceder os
limites da Lei ou da Constituição Precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público - Ordem concedida em Primeiro
Grau R. sentença confirmada.
Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente deduzida pela Municipalidade de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 190/195, cujo relatório adoto, que concedeu a ordem
vindicada pelo Impetrante para que a autoridade coatora se abstenha de
exigir a vistoria de que trata o artigo 7o, I, da Resolução no 16/2017 para
veículo com menos de dois anos do primeiro licenciamento, bem como lhe
impor sanção disso decorrente. Sem condenação em honorários advocatícios.
Suscita preliminares de não cabimento de mandado
de segurança contra lei em tese e necessidade de dilação probatória.
Bate-se pela observância da Sumula no 266 do STF. No mérito, alega que
tem competência para regulamentar a o transporte individual de

Apelação / Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053 - Voto no
31.900
3
passageiros, exercendo poder de policia sobre atividade privada de
utilidade
pública,
conforme
assegura
a
ADI
no
2216901-06.2015.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Sustenta que o Decreto no 56.981/2016 confere às Operadoras de
Tecnologia de Transporte Credenciadas o direito ao uso intensivo do
viário urbano do Município de São Paulo para exploração de transporte
individual, cabendo às OTTCs, entre outras atribuições, a de organizar a
atividade e o serviço pelos motoristas cadastrados. Bate-se pela
legalidade das exigências da Resolução no 16/2017 do CMUV. Afirma que
a pretensão inicial fere o artigo 170, inciso III da CF/88. (fls. 201/221).
Apresentadas contrarrazões a fls. 224/244.
Processado, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
motorista profissional de transporte privado de passageiros visando obstar o
Poder Público de lhe impor a exigência de vistoria de veículo locado e
utilizado na consecução da sua atividade profissional, quando este contar
com menos de três anos de fabricação ou, ao menos, dois anos do primeiro
licenciamento, bem como para que não lhe sejam impostas sanções daí
decorrentes.
Cumpre
afastar
as
preliminares
suscitadas
pela
Municipalidade, já que o mandamus não trata de discussão de lei em tese,
mas dos efeitos práticos e concretos decorrentes da observância de
legislação municipal ao caso do impetrante e dos limites do Decreto
Municipal no 56.981/16 face à Lei Federal no 12.587/12.
De outra parte, não é o caso de dilação probatória,
sendo não apenas desnecessária como também incabível pela via estreita

Apelação / Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053 - Voto no
31.900
4
do mandado de segurança.
Quanto ao mérito, em que pese toda a argumentação
jurídica apresentada pela apelante, o conjunto dos autos aponta para a
manutenção da segurança concedida.
Com efeito, o tema não é novo nesta C. 9a Câmara de
Direito Público, que já teve a oportunidade de se manifestar a respeito dos
limites do Decreto Municipal no 56.981/16 e da resolução no 16/2017 no
julgamento da Apelação Cível no 1059061-14.2017.8.26.0053, de relatoria
do eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu, a saber:
“As partes divergem quanto à legalidade/possibilidade
de o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO exigir, para fins de obtenção do CSVAPP
(CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO DE APLICATIVO), e posterior
registro nas OTTCS (OPERADORAS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE
CREDENCIADAS), a apresentação de CERTIFICADO DE REGISTRO E
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CRLV expedido nos limites do município, não
aceitando CRLVs de outros entes federativos. Inviabilizado, pois, o trabalho
- privado e não por delegação estatal - do impetrante, pela criação de uma
- comuníssima no Brasil - reserva de mercado.
Claro que é da competência municipal legislar e
tratar sobre o assunto, aliás, de interesse local, na exegese do
artigo 30, I, da Constituição Federal; ocorre que há limites para tal
poder e é certo que a ilegalidade apontada se evidencia quando
cotejada com outros dispositivos constitucionais. Nesse passo,
dispensável o extenso enfrentamento dos argumentos invocados
pelo apelante, até porque, como se nota, a r. sentença 'a quo' não
declarou tratar-se de usurpação de competência por parte do
Munícipio-recorrente.
No quanto importa à solução da controvérsia, evidencia-
se que o Decreto Municipal no 56.981/16 e a Resolução no 16, do Comitê
Municipal de Uso Viário - CMUV, inovaram ilegalmente regulamentar a Lei
Nacional no 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
Ficou
assim
estabelecido,
pela
supramencionada
Resolução, que para a exploração de transporte individual de passageiros,
privado, imprescindível o CADASTRO MUNICIPAL DE CONDUTORES -
CONDUAPP e o CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO DE APLICATIVO
- CSVAPP, mediante a apresentação de Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRVL registrado no Município de São Paulo,
exclusivamente.
(...)
Noutras palavras, a atividade econômica desempenhada pelo impetrante, que possui natureza

Apelação / Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053 - Voto no
31.900
5
eminentemente privada, e a legislação de regência, deveriam ser
regulamentadas sem a imputação de infundadas restrições e
limitações, não definidas na lei, sob pena de configurar obstáculo
ao livre exercício de atividade econômica, malferindo o art. 170,
parágrafo único, da Constituição Federal.
Assim, inafastável que as limitações trazidas pela
Resolução CMUV no 16/2017 e pelo Decreto Municipal no 56.981/16,
condicionando o exercício da atividade de transporte individual de
passageiros aos motoristas que possuem seus veículos licenciados no
Município de São Paulo viola gravemente o exercício da livre iniciativa,
evidenciado aí o ato abusivo e ilegal.
Nunca se olvide que ao exercer o poder regulamentar, não pode a Administração criar direitos ou
obrigações contra a lei ou a constituição, na linha da máxima de
que tudo o que a lei não proíbe, é permitido ao administrado. Isso
porque na hierarquia de normas, ato inferior à lei (o regulamento), deve
explicitá-la, nunca afetar garantias e direitos individuais assegurados pela
Constituição. Malferem a Constituição e a Lei n.o 12.587/2012 citadas
normatizações. (...)” (julgado em 24.01.2020) g.n.
Assim é que, buscando dar efetividade à Lei Federal no
12.587/2012 e ao Decreto Municipal no 56.981/2016, o Poder Público
acabou por extrapolar os limites que lhe são impostos pelos referidos
diplomas legais com a edição da Resolução no 16/2017, operando
verdadeira inovação que limita o exercício da atividade econômica privada
exercida pelo impetrante.
Daí porque se torna descabida a exigência plasmada na
Resolução do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) no 16/2017 que
em seu artigo 7o, caput, inciso I determina:
“Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios
deverão ser atendidos:
I. apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei,
de que o veículo foi inspecionado e está apto a prestação do serviço
atendendo os requisitos de segurança veicular, de limpeza e higiene,
mantendo a OTTC em arquivo o relatório de inspeção do veículo.”
Tal exigência de cadastramento do Impetrante nas

Apelação / Remessa Necessária no 1016844-82.2019.8.26.0053 - Voto no
31.900
6
OTTCs é manifestamente ilegal, pois não veio expressa em Lei Federal e
Decreto supramencionados, criando uma nova obrigação antes não prevista
em referidos diplomas legais.
No mais, conforme bem apontado pela r. sentença a fls.
192:
“o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos
§§ 6o e 7o, do artigo 104, dispensa a realização da inspeção de segurança
por veículos novos de categoria particular, considerados aqueles com até
três anos contados do primeiro licenciamento; para dos demais veículos, o
período de que trata o § 6o de isenção é de dois anos. (...) Desse modo,
descabida a inovação legislativa promovida pelo art. 7o, I, da Resolução
16/2017 que, a pretexto de regulamentar a Lei de Política Nacional de
Mobilidade Urbana, vai de encontro com a legislação federal e restringe
indevidamente o livre exercício da atividade de transporte individual de
passageiros.”
Não há, portanto, como acolher a pretensão da
Municipalidade de São Paulo.
Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
oficial e voluntário da Municipalidade, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Sem condenação em custas e verba honorária.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator